Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que as partes formularam pedido de suspensão do processo de origem pelo prazo de 30 dias para tratativas de acordo, determino a suspensão do presente recurso até o dia 4.3.2023, nos termos do artigo 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora